Tribunal: STF
Processo: HC 186557
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de KENNY ROGERS VASCONCELOS FALCÃO, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Luís/MA.
    É o relatório. Decido. 
    Incognoscível o pedido. É que a autoridade apontada como coatora não está prevista no art. 102, I, i, da Constituição Federal, segundo o qual compete a esta SUPREMA CORTE processar e julgar, originariamente, a ação de Habeas Corpus quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente